Tribunal: TJBA
Processo: 8091057-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091057-08.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ FRANCISCO SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
DIOGO AUGUSTO ARAUJO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DIALETICIDADE RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. IMPROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

O recurso versa sobre agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte da apelação cível, negando-lhe provimento. A decisão agravada não conheceu o recurso quanto ao mérito (alegações de fraude e não contratação) por ofensa à dialeticidade recursal e manteve a condenação do autor por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se a decisão monocrática laborou em erro ao aplicar o princípio da dialeticidade; (
ii
) se a condenação por litigância de má-fé deve ser afastada; (
iii
) se o presente agravo constitui reiteração de teses ensejadora de sanção pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.010, II e III, do CPC exige impugnação específica dos fundamentos da sentença. A decisão monocrática atestou de forma escorreita que a apelação apresentada
limitou-se
a reproduzir petição anterior, sem atacar especificamente os motivos da sentença
.

A condenação por litigância de má-fé (art. 80, II, CPC) mostra-se cabível quando a parte altera a verdade dos fatos visando vantagem indevida. Nos autos, a relação jurídica foi efetivamente atestada por farto acervo documental, como fotos, contrato e comprovantes de transferências
.

O agravo interno que se traduz em mera reiteração de argumentos, desconsiderando expressa advertência do juízo prolator da decisão monocrática, configura conduta processual manifestamente inadmissível, atraindo a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1. A reprodução genérica das teses da inicial, divorciada do enfrentamento direto dos fundamentos da sentença, obsta o conhecimento da apelação por ofensa à dialeticidade. 2. A interposição de agravo interno manifestamente infundado ou protelatório autoriza a fixação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2137824 MG 2022/0157519-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/04/2024.

TJ-BA - Apelação: 80130775320228050001, Relator.: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno interposto por
LUIZ FRANCISCO SANTOS SILVA
, nos autos
da apelação
nº
8091057-08.2024.8.05.0001
, em que figura como agravada
BANCO PAN S.A
, em trâmite perante a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da referida Câmara, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.